Tribunal: TJDFT
Processo: 0739487-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIO DE ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação. Destaque-se o teor da Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), cujas alterações foram realizadas para destacar a excepcionalidade da medida e, paralelamente, simplificar a constituição da pessoa jurídica integrada por uma única pessoa natural.
2. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil- CPC, o exame de presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse do agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao requerente prova pré-constituída.
4. Os requisitos do art. 50 do Código Civil devem ser demonstrados mediante instrução probatória a ser realizado no juízo. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido, para fins de análise de patrimônio dos agravados e, se for o caso, de constrição patrimonial.
5. O pedido contém fundamentação suficiente e se fez acompanhar de documentos.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.